Tribunal: STM
Processo: 7000143-76.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000143-76.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LUIZ GUILHERME VILAS BOAS PORTA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/08/2020 a 20/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
negou provimento ao Apelo defensivo, para manter in totum a Sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA conheciam e
davam provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública da União, para
reformar a Sentença condenatória e absolver o ex-Sd LUIZ GUILHERME VILAS
BOAS PORTA da prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, com fulcro
no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
A Ministra Revisora fará voto vencido.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 08:38:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211aea2a8f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000143-76.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LUIZ GUILHERME VILAS BOAS PORTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA E "ECSTASY". ART. 290 DO
CPM. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÕES DE NOVA
IORQUE E DE VIENA. COMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. NÃO
APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. LEI Nº
11.343/2006. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 14 DO STM. APELO DESPROVIDO.
DECISÃO MAJORITÁRIA.
É entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal que o art. 290 do
CPM se encontra em perfeita consonância com a Constituição Federal.
As convenções internacionais de Nova Iorque e de Viena não se contrapõem
às sanções previstas no art. 290 do CPM, pois não proíbem a criminalização
da posse de droga pelo usuário.
A posse de entorpecentes dentro do quartel é uma conduta grave, que deve
ser avaliada sob a ótica da lei penal castrense, pois coloca em risco não só a
saúde da coletividade na caserna, objeto da tutela da legislação penal militar,
mas também a segurança das instituições castrenses, uma vez que os
militares lidam, em suas atividades, com armas de alto poder destrutivo, o
que evidencia, portanto, perigo consistente na exposição de todo o efetivo da
Organização Militar.
É inaplicável o princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de
substância entorpecente em local sujeito à administração militar.
Entendimento consolidado neste STM e no Supremo Tribunal Federal.
A Lei nº 13.491/2017 não modificou o caráter especial do CPM, ela apenas
ampliou o rol das condutas consideradas crimes militares. Por essa razão,
afasta-se a alegação defensiva da incidência da Lei nº 11.343/2006.
Autoria e materialidade comprovadas.
Inexistência de causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude. Conduta
perpetrada classificada como fato típico, antijurídico e culpável. Desprovido
apelo defensivo. Condenação mantida. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar
provimento ao Apelo defensivo, para manter in totum a Sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 08:38:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211aea2a8f

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LUIZ GUILHERME VILAS BOAS PORTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de
LUIZ GUILHERME VILAS BOAS PORTA, condenado pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
art. 290 do CPM, com o benefício do sursis pelo período probatório de 2 (dois) anos, o regime
aberto para o cumprimento inicial da pena e o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor do então Sd Ex LUIZ
GUILHERME VILAS BOAS PORTA, imputando-lhe a prática do ilícito penal tipificado no art.
290, caput, do Código Penal Militar (CPM), pelos fatos a seguir descritos:

"[...] No dia 10 de setembro de 2018, durante revista realizada nos militares
da 11ª Brigada de Infantaria Leve que deixavam o serviço na residência do
General, foi encontrada uma porção de substância semelhante à maconha em
poder do soldado Luiz Guilherme Vilas Boas Porta; ato contínuo, em revista no
interior de seu veículo, foi encontrada uma substância semelhante à droga
conhecida como ecstasy; questionado a respeito, o militar afirmou que os
entorpecentes lhe pertenciam, na condição de usuário. As substâncias
descritas foram apreendidas e encaminhadas ao Instituto de Criminalística
para análise pericial e, de acordo com o laudo preliminar de fls. 5/7 do Evento
1, item 1, foi detectada a presença da substância Tetrahidrocannabiol (THC)
no material encontrado em poder do soldado Luiz Guilherme Vilas Boas Porta
(massa líquida de 0,3 grama); de igual modo, foi detectada a presença da
substância metilenodioximetanfetamina (MDMA) no material encontrado no
interior de seu veículo (massa líquida de 0,8 grama), ambos psicotrópicos de
uso proscrito no Brasil, fato ratificado pelo laudo pericial definitivo juntado no
Evento 15. Destarte, provada a materialidade e presentes indícios de autoria,
conclui-se que Luiz Guilherme Vilas Boas Porta, agindo de forma livre e
consciente, ao trazer consigo, em área sujeita à Administração Militar,
substância entorpecente proibida, incorreu na prática de delito previsto no
Código Penal Militar.
[...].". (APM 7000270-22.2018.7.02.002, Evento 1, DENUNCIA1.)

Preso em flagrante na data dos fatos, 10 de setembro de 2018, o acusado foi posto em
liberdade no dia 12 seguinte, conforme alvará de soltura devidamente cumprido (APF
7000214-86.2018.7.02.0002, Evento 11, ALVSOLTURA1).

A Denúncia foi recebida no dia 26 de outubro de 2018 (APM 7000270-22.2018.7.02.002,
Evento 1, DEC2).

O acusado foi citado na sede da Auditoria no dia 8 de novembro de 2018, conforme certidão
acostada aos autos (APM 7000270-2018.7.02.002, Evento 19).

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 08:38:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211aea2a8f

Vieram aos autos os seguintes documentos:

Ofício nº 88-11º Pel PE, de 10/9/2018, com a descrição do material apreendido (APF 7000214-
●
86.2018.7.02.0002, Evento 1, P-FLAGRANTE1, fl. 4);
Laudo de Constatação (APF 7000214-86.2018.7.02.0002, Evento 1, P-FLAGRANTE1, fls. 5/7);
●
Exame de Higidez Física e Mental (APF 7000214-86.2018.7.02.0002, Evento 1, P-FLAGRANTE1,
●
fl. 8);
Auto de Prisão em Flagrante (APF 7000214-86.2018.7.02.0002, Evento 1, P-FLAGRANTE1, fls.
●
13/14);
Relatório de Ensaio Toxicológico de Larga Janela de Detecção (APF 7000214-86.2018.7.02.0002,
●
Evento 13);
Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo (APF 7000214-86.2018.7.02.0002, Evento 15,
●
LAUDPERÍ);
Folhas de Alterações (APM 7000270-22.2018.7.02.002, Evento 16); e
●
Ofício com informação de licenciamento do acusado (APM 7000270-22.2018.7.02.002, Evento
●
32, OFÍCIO/C1).

Em 23 de janeiro 2019, em virtude das inovações trazidas pela Lei nº 13.774, de 19 de
dezembro de 2018; e do licenciamento do acusado (APM 7000270-22.2018.7.02.002, Evento
32, OFÍCIO/C1), a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM desconsiderou as
eventuais convocações do Conselho de Justiça e passou a atuar no feito monocraticamente
(APM 7000270-22.2018.7.02.002, Evento 45, DEC1).

Em 11 de junho de 2019, houve o julgamento monocrático do acusado que resultou em sua
condenação (APM 7000270-22.2018.7.02.002, Evento 98, SENT1).

Em 13 de junho de 2019, a Defesa recorreu da condenação (APM 7000270-22.2018.7.02.002,
Evento 105).

Em 26 de setembro de 2019, declarei a nulidade da Ação Penal nº 7000270-
22.2018.7.02.0002, a partir do evento 45, tornando sem efeito todos os atos processuais
subsequentes, com fundamento no Julgado proferido na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 (IRDR), e determinei a remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de
restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, Órgão
competente para o seu regular processamento e julgamento (APM 7000270-
22.2018.7.02.0002, Evento 116).

Em Sessão única, realizada no dia 5 de fevereiro de 2020, foram ouvidas duas testemunhas
arroladas pelo MPM: o 3º Sgt Rodrigo Vinícius Pereira Guerra (APM 7000270-
22.2018.7.02.0002, Evento 157, VIDEO1); e o ex-militar Victor Sarti Farabello (APM 7000270-
22.2018.7.02.0002, Evento 157, VIDEO2).

A Defesa desistiu da oitiva do Sd Allison Leonardo Oliveira Cossi (APM 7000270-
22.2018.7.02.0002, Evento 159, ATA1).

A seguir, o acusado foi devidamente qualificado e interrogado (APM 7000270-
22.2018.7.02.0002, Evento 157, VIDEO3).

As partes nada requereram na fase do art. 427 do CPPM e dispensaram as alegações escritas
para fazê-las oralmente no julgamento.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 08:38:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211aea2a8f

Concluído os debates, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da
2ª CJM, por unanimidade, julgou procedente a Denúncia para condenar o réu nas sanções do
art. 290, caput, do CPM, à pena final de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto e
com o direito de recorrer em liberdade. Foi-lhe concedido o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos (APM 7000270-22.2018.7.02.0002, Evento 159, ATA1).

A Sentença foi lida e assinada no dia 11 de fevereiro de 2020 (APM 7000270-
22.2018.7.02.0002, Evento 167, ATA1).

A Sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar no dia 28 de fevereiro de
2020 (APM 7000270-22.2018.7.02.0002, Evento 174, TRANSITO_JULGADO1).

Inconformada, a Defesa apresentou Recurso de Apelação em 18 de fevereiro de 2020
(Evento 1, 1-APELAÇÃO).

Em suas razões, requer:

"a) a ABSOLVIÇÃO do apelante, em decorrência do reconhecimento da
inconstitucionalidade da tutela penal para usuário de drogas, bem
como do princípio da insignificância e da subsidiariedade do Direito
Penal;
b) subsidiariamente, sejam aplicadas as medidas restritivas de direito do
artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.". (Evento 1, 2-RAZAPELA).
(Destaques no original.)

Contra-arrazoando, o MPM pugna pelo não provimento do recurso, a fim de manter a
Sentença condenatória (Evento 1, 3-CONTRAZ).

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral
Dr. José Garcia de Freitas Junior, opinou pela rejeição da preliminar de não recepção do art.
290 do CPM. No mérito, pronuncia-se pelo desprovimento da Apelação (Evento 7).

A Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 08:38:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211aea2a8f

VOTO

O recurso satisfaz os requisitos processuais de admissibilidade, haja vista a interposição por
parte legítima e interessada na reforma da Sentença, razão pela qual dele conheço.

Embora o Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. José Garcia de Freitas Junior tenha
tratado como preliminar o pleito defensivo de não recepção do art. 290 do CPM pela
Constituição Federal, entendo que a matéria se confunde com o mérito. Por esse motivo,
passo a analisá-la neste contexto.

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Decisão do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM que condenou o Apelante à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do CPM.

Inicialmente, a DPU pugna pela inconstitucionalidade do tratamento penal à conduta de
"porte de drogas para consumo próprio".

A teor do voto do Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, lançado no Recurso
Extraordinário nº 635.659/SP, e das Convenções de Nova Iorque e de Viena, a Defesa
destaca que as medidas de tutela da saúde pública e do usuário são mais eficazes que o
rigoroso tratamento penal, ineficaz como medida preventiva, pois não surte efeito no
comportamento dos demais militares e na tutela do bem jurídico atinente à hierarquia e à
disciplina militares.

Não assiste razão ao nobre Defensor.

A sanção penal prevista no art. 290 do CPM, geradora do tratamento diferenciado daquele
previsto na legislação ordinária civil, encontra-se em perfeita consonância com a
Constituição Federal e com as especificidades da vida na caserna. Esse entendimento é
pacífico nesta Corte, conforme se depreende do julgado transcrito abaixo:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 CPM. PRELIMINARES. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA
AÇÃO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. AMPLO EFEITO
DEVOLUTIVO NO RECURSO DE APELAÇÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. POSSE DE SUBSTÂNCIA
E N T O R P E C E N T E
N O
I N T E R I O R
D E
U N I D A D E
M I L I T A R .
INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
POSIÇÃO HIERÁRQUICA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA E DA
PENA APLICADA. MÍNIMA INTERVENÇÃO DO ESTADO. TESES DEFENSIVAS
REJEITADAS. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME. I. A autoria e a
materialidade delitiva encontram-se comprovadas nos autos, sem quaisquer
causas legais ou supralegais de exclusão do crime. II. O art. 124 da
Constituição Federal de 1988 define que compete à Justiça Militar processar e
julgar os crimes militares definidos em lei. O texto constitucional confere
tratamento especializado ao Direito Militar, pela tutela de seus bens jurídicos
de maior relevância. III. O tipo penal previsto no art . 290 do CPM
encontra-se em perfeita consonância com a CF/88 e com os tratados
internacionais incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. IV. A
inaplicabilidade do princípio da insignificância ocorre devido a alta

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 08:38:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211aea2a8f
potencialidade lesiva do uso de substâncias entorpecentes em área sujeita a
administração militar, com efeitos prejudiciais à regularidade do
funcionamento das Instituições Militares. V. As condutas tipificadas no art. 290
do CPM tratam de crime de perigo abstrato, bastando a manifestação da
conduta humana e voluntária prevista para a adequação ao tipo penal, sem a
necessidade da produção de um resultado concreto. VI. Restaram
configurados todos os requisitos do crime, seus elementos subjetivos e
objetivos, bem como a ofensa aos bens jurídicos relevantes tutelados pelo
Direito Penal Castrense. VII. Apelo desprovido. Decisão unânime.". (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000131-96.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
José Barroso Filho. Data do Julgamento: 05/06/19. Data da Publicação:
01/07/2019.). (Grifo nosso.)

No mesmo norte, encontra-se decisão da Suprema Corte. Cito:

EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA
DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE.
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS.
INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 1. A ausência de auto de apreensão e do
laudo inicial de constatação configura mera irregularidade, inábil a invalidar a
condenação penal, desde que lastreada esta em outras provas idôneas.
Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC
103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 13.4.2011, ao afastar a aplicação do
princípio da insignificância nos crimes de posse, por militar, de substância
entorpecente em lugar sujeito à administração castrense (art. 290 do CPM),
distinguiu a qualidade da relação jurídica entre o usuário e a instituição militar
da qual faz parte. 3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação
ao usuário de substância entorpecente, esta Suprema Corte, em observância
aos princípios da hierarquia e disciplina militares, reputa aplicável o art. 290
do CPM forte no critério da especialidade da norma. 4. A jurisprudência
deste Supremo Tribunal Federal, quanto à recepção da norma
castrense pelo texto constitucional, é no sentido de que 'o art. 290,
caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio da
proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se
aplica a Lei n. 11.343/2006' (HC 119.458/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª
Turma, DJe 3/4/2014). 5. Ordem denegada.". (HC 123190, Relatora: Min. ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 2/6/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
114 DIVULG 15-06-2015 PUBLIC 16-06-2015.). (Grifo nosso.)

É importante esclarecer que as referidas convenções internacionais são diplomas ineficazes
para afastar a aplicação do art. 290 do CPM, haja vista não proibirem a criminalização da
posse de droga pelo usuário.

Nesse sentido, é o ensinamento da Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
nos autos da Apelação nº 7000920-32.2018.7.00.0000, cujo trecho do didático voto
transcrevo:

"[...]

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 08:38:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211aea2a8f
Em que pese ambas as Convenções visarem distinguir o tratamento
dispensado ao usuário e ao traficante de drogas, é sabido que tais
regulamentos não esgotam a matéria. A propósito, o art. 3º, § 2º, do Decreto
nº 154, de 26 de junho de 1991, não traz restrições acerca da proibição da
criminalização da posse de substância psicotrópica, ao revés, há previsão da
discricionariedade legada às partes quanto à adoção das medidas necessárias
para a definição dos delitos, in verbis:

'2 - Reservados os princípios constitucionais e os conceitos
fundamentais de seu ordenamento jurídico, cada Parte adotará as
medidas necessárias para caracterizar como delito penal, de acordo
com seu direito interno, quando configurar a posse, à aquisição ou o
cultivo intencionais de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas
para consumo pessoal, contra o disposto na Convenção de 1961, na
Convenção de 1961 em sua forma emendada, ou na Convenção de
1971.'

Cumpre frisar que o item "d" do §4º do art. 3º do Regulamento
supramencionado faculta às partes signatárias da Convenção de Viena, seja
como substituição, seja como complemento à sanção penal imposta, a
proposição de medidas de tratamento médico ao toxicômano flagrado
portando entorpecente.
Destaco, outrossim, que a norma insculpida no art. 24 garante expressamente
aos países signatários, a liberalidade de adotar medidas '[...] mais estritas ou
rigorosas que as previstas na presente Convenção se, a seu juízo, tais
medidas são convenientes ou necessárias para impedir ou eliminar o tráfico
ilícito'.
Nesse conspecto, o regramento penal castrense em nada se contrapõe aos
Diplomas Internacionais.
Ademais, umas das formas de enfraquecer as organizações criminosas
atuantes no tráfico de entorpecentes é, justamente, não ser leniente com o
usuário de drogas, pois, não há como negar que esse, ao buscar alimentar o
seu vício, estimula diretamente o comércio ilegal dessas substâncias e todas
suas consequências nefastas. Daí que a atuação da Justiça Milicien nos casos
dessa jaez é fator ímpar no impedimento da difusão de tóxicos dentro do
aquartelamento.
[...]". (STM. Apelação nº 7000920-32.2019.7.00.0000. Relatora: Ministra Dra.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado: 7/8/2019. Data da
Publicação no DJE: 15/8/2019, fls. 7/8).

Esse também é o entendimento do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr José Garcia de
Freitas Junior ao declarar: "[...] o artigo 290 do CPM não conflita com as disposições das
Convenções de Nova Iorque e de Viena, eis que a pena restritiva de liberdade não impede a
aplicação dos tratamentos de saúde necessários [...].". (Evento 7, 1-PAREC MP, fl. 3).

Quanto à subsidiariedade da Lei Penal e à insignificância da conduta imputada ao acusado,
melhor sorte não assiste à combativa Defesa.

O delito previsto no art. 290 do CPM é um crime de perigo abstrato. Basta que o autor
pratique uma das condutas previstas no tipo penal, sem a necessidade da materialização
efetiva do dano.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 08:38:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211aea2a8f
É necessária a avaliação dos valores intrínsecos à vida castrense, pois os militares lidam, em
suas atividades, com armas de alto poder destrutivo, o que evidencia, portanto, perigo
consistente na exposição do efetivo da Organização Militar ao risco, em face de pessoa
tomada pelos efeitos de entorpecentes.

Dessa forma, não é somente a saúde da coletividade na caserna objeto de tutela na
legislação penal militar, mas também a segurança das instituições militares. Nesse ponto,
friso que os efeitos das substâncias entorpecentes podem variar de indivíduo para indivíduo,
sendo praticamente impossível deduzir qual quantidade colocaria em risco a segurança da
Organização Militar.

Por esse motivo, a conduta merece ser avaliada sob a ótica da lei penal castrense.

Igualmente, é inaplicável o princípio da insignificância ao delito previsto no art. 290 do CPM.
Nesse sentido, menciono a norteadora decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
HC nº 103684/DF, em 2010, de relatoria do eminente Ministro AYRES BRITTO. Na
oportunidade, o Pleno daquela Corte decidiu pela inaplicabilidade do princípio da
insignificância aos crimes referentes à posse de droga no quartel.

Ratificando o Julgado mencionado, destaco decisão do Ministro Dias Toffoli. Cito:

"EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal
Militar. Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração
militar (CPM, art. 290). Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não
incidência da Lei nº 11.343/06, em vista do princípio da especialidade.
Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito castrense.
Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo
Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da
insignificância à posse de quantidade reduzida de substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do
Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da
especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF,
Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11) 2. Por sua vez, a
Segunda Turma ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte no sentido da
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 3. Agravo regimental
ao qual se nega provimento.". (STF. ARE 856183 AgR/DF. Relator: Min. DIAS
TOFFOLI. Julgamento: 30/6/2015. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação
no DJe 165: 24/8/2015). (Grifo nosso.)

Essa inteligência é corroborada pela jurisprudência desta Corte. Destaco:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME
DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E
DA PROPORCIONALIDADE. 1. O delito descrito no art. 290 do CPM é crime de
mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta para a configuração
a presunção do perigo para a reprimenda, não havendo a necessidade de se
materializar o dano contra a incolumidade pública. 2. É inaplicável o
Princípio da Insignificância ao delito de guarda de substância
entorpecente praticado em local sujeito à administração militar, pois
o porte de drogas no interior de uma Organização Militar

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 08:38:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211aea2a8f
compromete a segurança e a integridade física de seus membros.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.". (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000169-11.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
Artur Vidigal de Oliveira. Data do Julgamento: 18/6/2019. Data da Publicação:
2/7/2019). (Grifo no original.)

A Defesa também alega que com a ampliação da competência da Justiça Militar, trazida pela
Lei 13.491/2017, é possível a aplicação das medidas restritivas de direito previstas no art.
28, caput, da Lei nº 11.343/2006, por serem mais benéficas ao Apelante.

A nova redação do art. 9º do CPM não deixa qualquer dúvida quanto ao aumento da
competência da Justiça Castrense, quando considera crime militar tanto os crimes previstos
no mencionado Diploma Substantivo Castrense, quanto na legislação penal esparsa.
Entretanto, em razão da vigência de ambas as normas, há de prevalecer o tipo contido na
legislação penal militar em razão do princípio da especialidade, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006.
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. 1. O art. 290 do CPM está
em conformidade com os princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas da Hierarquia e da Disciplina, tendo sido recepcionado pela
Constituição. 2. Não se aplica o Princípio da Insignificância, pois a posse de
drogas no interior de uma organização militar compromete a segurança e a
integridade física de seus membros que, usualmente, portam armas letais.
3. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o
caráter especial do CPM, apenas ampliam o rol das condutas
consideradas crimes militares, não revogando ou derrogando as
regras inerentes aos crimes militares e respectivas sanções,
previstas no Código Penal Militar. 4. O regramento previsto na Lei nº
11.343/2006 não se aplica em razão da especialidade do normativo
penal militar. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.".
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000575-66.2018.7.00.0000. Relator:
Ministro Artur Vidigal de Oliveira. Data de Julgamento: 25/10/2018. Data de
Publicação: 08/11/2018) (Sem grifos no original.)

Assim, infere-se que, com o advento da Lei nº 13.491/2017, ampliou-se o rol das condutas
tipificadas como crimes militares, mas não houve ab-rogação ou derrogação das regras
próprias dos delitos e de suas sanções previstos no Código Penal Militar; em especial, do art.
290 do CPM pela Lei nº 11.343/2006, tendo em vista, volto a frisar, a prevalência da norma
especial em relação à lei ordinária.

Ainda sobre o tema, faz-se necessário mencionar a Súmula nº 14 do STM contendo o
seguinte enunciado:

"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23
de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas não se aplica à Justiça Militar da União."

Feita à análise das teses defensivas, passo ao exame dos autos.

A materialidade está demonstrada por meio do Exame Químico-Toxicológico - Laudo

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 08:38:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211aea2a8f
Definitivo que atestou o seguinte resultado:

Item 1 (Acondicionado sob o lacre 0103724)
Descrição: 01 cigarro artesanal parcialmente queimado, confeccionado em
papel e envolvendo fragmentos vegetais constituídos de folhas, folíolos,
inflorescências, caules e frutos...
Massa Bruta e/ou Quantidade: 5 grama(s).
Massa Líquida: 0.3 grama(s) - Destes, todo o material foi aqui retirado para
análises mais a guarda da respectiva contraprova.
Resultado: A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico
empregado reagentes químicos adequados e Cromatografia em camada
delgada e, dentro das condições analíticas empregadas, foi DETECTADA a
presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante
na Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas da Lista F, Lista das
Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/98 e
atualizações posteriores.

Item 2 (Acondicionado sob o lacre 0103725)
Descrição: 02 comprimidos de cor rosa.
Massa Bruta e/ou Quantidade: 5.7 grama(s).
Massa Líquida: 0.8 grama(s) - Destes, todo o material foi aqui retirado para
análises mais a guarda da respectiva contraprova.
Resultado: A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico
empregado reagentes químicos adequados e, dentro das condições analíticas
e m p r e g a d a s ,

f o i
d e t e c t a d a
a
s u b s t â n c i a
3 , 4 -
METILENODIOXIMETANFETAMINA (MDMA), substância listada em
Portaria 344/1998 SVS/MS, Lista F2 (Lista de substancia psicotrópica
de uso proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS no. 344, de 12 de maio
de 1998 e atualizações posteriores." (APF 7000214-86.2018.7.02.0002,
Evento 15, LAUDPERÍ). (Destaques nossos e no original.)

Do mesmo modo, a autoria delituosa é inconteste, evidenciada por meio da própria confissão
do acusado, em perfeita sintonia com as declarações prestadas pelas testemunhas arroladas
pela acusação.

Inexistem causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude. A conduta perpetrada pelo
Apelante consubstancia-se em fato típico, antijurídico e culpável, motivo pelo qual a
condenação deve ser mantida.

A pena aplicada ao ora Apelante foi mais do que justa, não havendo que falar em qualquer
violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade ou da
dignidade da pessoa humana.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter in totum a Sentença
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/09/2020 13:08:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101278c67d87
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000143-76.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: LUIZ GUILHERME VILAS BOAS PORTA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd LUIZ GUILHERME VILAS BOAS PORTA, contra
a Sentença do CPJ da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 5/2/2020, que o condenou à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, em regime aberto, bem como concedeu-lhe o
benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
Embora por fundamentos diversos dos elencados pela Defesa, entendo merecer o Apelo provimento.

Inconstitucionalidade do art. 290 do CPM devido à internalização das Convenções de Viena e
de Nova Iorque na Ordem Constitucional.
As Convenções Internacionais de Nova Iorque (1961) e de Viena (1988) não foram aprovadas pelo
Congresso Nacional. Não detêm, pois, envergadura máxima, e, por consequência, força jurídica suficiente
para servirem de parâmetro à aferição de constitucionalidade do art. 290 do CPM em face da Lei Maior.
Ainda que assim não fosse, esclareço, desde já, que a adequação do dispositivo retro à Constituição
Federal deveria ser analisada sob o prisma da recepção das normas infraconstitucionais, e não da
incompatibilidade vertical. De fato, em eventual conflito de leis no tempo, há de haver uma relação de
contemporaneidade, o que aqui não se verifica, uma vez que o Código Penal Militar é anterior à Lex
Magna.
Para a declaração de inconstitucionalidade, mister o diploma legislativo ter sido promulgado em
momento ulterior ao da Carta Política vigente, o que não é caso da Lei Substantiva castrense, editada em
21/10/1969.
Nesses termos, inviável a análise do pleito defensivo sob este viés, podendo ser aferido, tão só, sob a
óptica do controle de convencionalidade.
Com relação ao controle de convencionalidade do art. 290 do CPM ante as Convenções de Viena e de
Nova Iorque, há muito vem sendo rechaçado tal arguição por esta Corte. Tal ocorre devido ao tratamento
de norma especial conferido à legislação penal militar pela Constituição Federal, fato que garante seu
maior rigor frente às normas penais comuns.
Acerca da adesão do Brasil aos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, sabido é que,
quando adentram o ordenamento jurídico brasileiro por rito diferente do previsto pela Magna Carta -
aprovado em votação em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, em cada Casa
Congressual -, têm status de norma supralegal; i.e, estão abaixo da Constituição Federal e acima das leis
ordinárias. Portanto, a hierarquia normativa, a depender da internalização, possui o condão de tornar
inaplicável a legislação infraconstitucional com eles conflitantes, não importando o momento da adesão,
se posterior ou anterior à publicação da lex ordinária.
Sem embargo, o rigor inerente à norma castrense em decorrência dos princípios basilares da hierarquia e
da disciplina foi assentado pela Suprema Corte, leia-se:
"HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/09/2020 13:08:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101278c67d87
ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO
POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. (...) 5. O modelo constitucional das
Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres
da caserna pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a
disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser observados como
carta de princípios e atestado de vocação para melhor servir ao País pela via das suas
Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor penal castrense com o
modo peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas
brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos
encarecidos princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode falar das
instituições militares como a própria fisionomia ou a face mais visível da ideia de ordem.
O modelo acabado do que se poderia chamar de "relações de intrínseca subordinação". 6.
No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os
militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do
art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes
penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um
regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que
possibilitaria a aplicação da legislação comum. (...) 7. Ordem denegada. (HC nº. 107688,
Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe-239 de 19/12/2011). (Grifo nosso.)
Deveras, as referidas Convenções, além de não trazerem em seu texto qualquer impedimento à
criminalização da posse de droga pelo usuário, são diplomas ineficazes para afastar a incidência do art.
290 do CPM.
Por conseguinte, inexiste controle de convencionalidade do imperativo militar ante as Convenções
Internacionais supracitadas.
A respeito, julgados desta Corte Superior:
"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE E GUARDA DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. AFRONTA ÀS CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988) E AO PRINCÍPIO DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRELIMINAR REJEITADA POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
REVOGAÇÃO DO ART. 290 DO CPM. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE
PELO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. Consoante a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as Convenções de Nova York e de
Viena, embora incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detêm
envergadura constitucional. A reiterada jurisprudência desta Corte Castrense,
respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que a
aplicação de sanção penal militar pela prática delituosa descrita no art. 290 do
CPM revela conformidade com o texto constitucional. Preliminar de
inconstitucionalidade rejeitada. O Princípio da Especialidade impede a aplicação da novel
Lei nº 11.343/06 no âmbito desta Justiça Castrense, uma vez que o art. 290 do Código
Penal Militar é o regramento específico da conduta de posse, uso ou guarda de substância
entorpecente por militares em área sujeita à Administração Militar. A aplicação do
Princípio da Insignificância, no âmbito da Justiça Militar da União, não é admitida nos
delitos tipificados no art. 290 do CPM, consoante firme e reiterada jurisprudência, haja
vista a importância de se tutelar os valores intrínsecos às Forças Armadas. Para a
configuração do tipo penal militar de posse, uso ou guarda de substância entorpecente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/09/2020 13:08:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101278c67d87
não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo. No ambiente militar, a potencial
lesividade da substância entorpecente é bastante para incriminar o seu possuidor,
portanto a condenação do agente pela prática delituosa do art. 290 do CPM revela
conformidade com a Constituição da República e não viola o princípio da
proporcionalidade.". (Ap n° 257-76.2012.7.11.0011, Relator Ministro Cleonilson Nicácio
Silva, DJe de 5/12/2013). (Grifo nosso.);
E "APELAÇÃO. ENTORPECENTES. Dado o princípio da especialidade, a Lei nº 11.343/06
não é inaplicável na seara castrense. Não há incompatibilidade entre o sistema
repressivo castrense e as convenções de Nova York e de Viena sobre
entorpecentes, haja vista que o próprio sistema repressivo militar oferece
válvulas para diferenciação entre usuários e traficantes. Apelo desprovido.
Unânime.". (Ap n° 172-27.2011.7.11.0011, Relator Ministro Marcos Martins Torres, DJe de
6/6/2013). (Grifo nosso.)
Nesse conspecto, não reconheço a inconstitucionalidade ou a inconvencionalidade do art. 290 do CPM
quanto ao porte e ao uso de entorpecentes em área sujeita à Administração Militar, por se tratar de
entendimento pacificado por esta Corte Castrense, bem como por ser matéria tutelada sob a égide do
princípio da especialidade.

Princípio da Insignificância e da Subsidiariedade do Direito Penal. Inaplicabilidade da Lei nº.
11.343/2006.
No tocante à argumentação da Defesa, que pugnou pela absolvição do agente pelo reconhecimento do
princípio da insignificância à conduta sub examine, observadas as quantidades diminutas dos
entorpecentes encontrados, quais sejam 0,3 grama de maconha e 0,8 grama de ecstasy, de igual modo,
tal tese não merece acolhida.
Pacífico o entendimento do Poder Judiciário Pátrio sobre a inaplicabilidade da bagatela no Direito Penal
Especial.
Os bens jurídicos que o legislador protege, para além da saúde pública, são os pilares da hierarquia e da
disciplina, sobre os quais se fundam as instituições castrenses. Tendo em vista que a conduta prevista no
artigo em comento possui como elementar do tipo "local sujeito à administração militar", a posse de
psicotrópicos nesses lugares, independentemente da quantidade, possui alto grau de reprovabilidade e
ofende, frontalmente, os valores consagrados no diploma legal.
Conforme assevera Jorge Cesar de Assis
[1]:
"Oportuno dizer ainda que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou substância
de efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente porque ele
ocorre em lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos casos
assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não se trata de
posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso especial da droga,
ou seja, aquele que ofende os valores básicos das instituições militares".
Mais, a disseminação de drogas nos quartéis é extremamente perigosa, visto o acesso dos militares aos
materiais bélicos de enorme letalidade, a tornar imperiosa a reprimenda penal. Conforme pontua
jurisprudência do STF:
"HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO
POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. (...) 5. O modelo constitucional das

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/09/2020 13:08:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101278c67d87
Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres
da caserna pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a
disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser observados como
carta de princípios e atestado de vocação para melhor servir ao País pela via das suas
Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor penal castrense com o
modo peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas
brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos
encarecidos princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode falar das
instituições militares como a própria fisionomia ou a face mais visível da ideia de ordem.
O modelo acabado do que se poderia chamar de "relações de intrínseca subordinação". 6.
No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os
militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do
art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes
penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um
regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que
possibilitaria a aplicação da legislação comum. (...) 7. Ordem denegada. (HC nº. 107688,
Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe-239 de 19/12/2011)". (Grifo nosso.)
Acerca da não incidência do postulado da insignificância, precedentes do STM: Apelação n° 107-
87.2014.7.09.0009/MS, Min. Rel. José Barroso Filho, DJe 15/3/2017; Apelação nº 1-20.2016.7.07.0007/PE,
Min. Rel. José Barroso Filho, DJe 7/3/2017; Apelação n° 138-10.2014.7.09.0009/MS, Min. Rel. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe 6/3/2017; Apelação nº 135-49.2015.7.11.0111/DF, Min. Rel. Luis
Carlos Gomes Mattos, DJe 14/2/2017.
No tocante à subsidiariedade da aplicação da Lex Penal, desacolho, por igual, a tese defensiva. É
cristalino que a conduta, em tese, perpetrada pelo agente é criminosa e está prevista na legislação
especial.
Cito julgado sobre a matéria:
"APELAÇÃO. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MANIFESTAÇÃO DA DPU APÓS A INCLUSÃO DO FEITO EM MESA
PARA JULGAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JMU E DO
CONSELHO DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DAS LEIS Nº 11.343/2006 E 9.099/1995. NÃO
CABIMENTO. RESOLUÇÃO PELO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LAUDO SUBSCRITO
POR APENAS UM PERITO. VALIDADE. ART. 290 DO CPM - NORMA PENAL EM
BRANCO SEM O DEVIDO COMPLEMENTO NORMATIVO. SUBSIDIARIEDADE DA LEI
PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE
ILICITUDE E DE CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) 8. A
conduta atribuída ao Acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 290
do Código Penal Militar, não se vislumbrando quaisquer excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade. De igual forma, não se verifica na legislação penal castrense
nenhum dispositivo que permita tratar condutas como a imputada ao Apelante
no campo do Direito Administrativo Militar, não havendo, assim, possibilidade
de acolher-se a tese defensiva. Preliminares rejeitadas, por unanimidade. Apelo
desprovido. Decisão unânime.". (Apelação nº 114-77.2014.7.02.0202/SP, Min. Rel. Lúcio
Mário de Barros Góes, DJe 7/2/2017). (Grifos nossos).
O delito é de perigo abstrato, uma vez que independe da constatação de efetivo dano, bastando a
probabilidade de que ocorra, sendo ele presumido pelo legislador. Fatidicamente, foi o cometimento da
conduta em organização castrense o que afronta os ditames dos princípios basilares que a sustentam: a
hierarquia e a disciplina.
Cumpre observar que, ao pacificar o entendimento contrário à incidência do princípio da insignificância

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/09/2020 13:08:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101278c67d87
em crimes de entorpecentes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal afastou, expressamente, a
incidência da Lei nº. 11.343/2006, face ao princípio da especialidade, nos termos do Habeas Corpus nº
94685/CE, relatado pela Ministra Ellen Gracie (Data de julgamento: 11/11/2010).
Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:
"O contexto militar demanda um rigorismo excepcional, não se podendo admitir a
benignidade idealizada pela legislação penal comum, ao menos no que tange ao referido
art. 28. (...) os princípios norteadores da supracitada Lei ressaltam a diferenciação do
tratamento dado ao traficante e ao usuário de drogas. Na esfera Penal Castrense inexiste
tal distinção, englobando as elementares do art. 290 ambas as situações. O tratamento
diferenciado imposto pela norma militar encontra amparo no próprio contexto
principiológico no qual se insere, não havendo ofensa a qualquer comando
constitucional.".

[2]
Ademais, o comportamento de portar ou de fazer uso de substâncias psicotrópicas dentro dos quartéis é
altamente reprovável. De um militar, exige-se retidão em suas atitudes, pela responsabilidade que
carrega por compor as fileiras das FFAA, bem como por estar incumbido da missão de zelar pela ética
militar, consubstanciada no sentimento do dever, no pundonor militar e no decoro da classe, conforme
estabelece o art. 28 do Estatuto dos Militares. Além do mais, de um infante é esperado o cumprimento
fiel às leis e aos valores morais e éticos da sociedade.
Alfim, embora compartilhe da preocupação da Defesa acerca da problemática da delinquência juvenil e
de todos os efeitos negativos, tanto para o próprio denunciado quanto para sociedade em si, vislumbro
que a conduta, em tese, perpetrada condiz com as elementares do tipo penal em comento.
Repiso que a imposição das sanções cominadas no dispositivo legal a casos desse jaez não macula a
proporcionalidade. Nesse conspecto, precedentes dessa Corte Federal: Apelação nº 199-
68.2015.7.01.0101/RJ, Min. Rel. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe 28/9/2017; Apelação nº 99-
42.2016.7.09.0009/MS, Min. Rel. Luis Carlos Gomes Mattos, DJe 12/9/2017; Apelação nº 82-
63.2015.7.05.0005/PR, Min. Rel. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe 5/5/2017; Apelação nº 128-
36.2015.7.12.0012/AM, Min Rel. Francisco Joseli Parente Camelo, DJe 20/3/2017.
Ora, é de conhecimento notório a repressão exercida no âmbito das Forças Armadas (FFAA) no que tange
à disseminação de entorpecente nos quartéis. Como forma de extirpar tal conduta, os recrutas são
instruídos acerca de sua ilegalidade e de revistas rotineiras promovidas nas OMs.
O combatente toxicômano, conhecedor da censura existente no âmbito da caserna e que, mesmo assim,
não pauta o seu agir com cautela objetiva, a fim de impedir a introdução de drogas na OM, assume o
risco de produzir o resultado previsto no tipo penal.

Da Quebra da Cadeia de Custódia por Ausência do Termo de Exibição e Apreensão dos
Entorpecentes.
Alfim, embora haja indícios da autoria delitiva com fundamento na prova testemunhal do 3º Sgt Rodrigo
Vinícius Pereira Guerra (APM 7000270-22.2018.7.02.0002, Evento 157) e do ex-militar Victor Sarti
Farabello (APM 7000270-22.2018.7.02.0002, Evento 157), bem como do acusado, em interrogatório (APM
7000270- 22.2018.7.02.0002, Evento 157), que confirmaram os termos da Denúncia, não houve a
comprovação da materialidade delitiva, pois, ainda que elaborado o Laudo de Constatação (APF 7000214-
86.2018.7.02.0002, Evento 1, fls. 5/7), e o Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo (APF 7000214-
86.2018.7.02.0002, Evento 15), que identificaram a presença de Tetrahidrocanabinol (THC) e de
metilenodioximetanfetamina (MDMA), substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, capazes de
causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Resolução - RDC, atualizada da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, em conformidade com a Portaria nº 344/98-SVS, de 12 de maio de 1998,
republicada no D.O.U. em 1º de fevereiro de 1999, não foi produzido, na deflagração do delito, o Termo
de Exibição e Apreensão dos supostos entorpecentes, tratando-se de formalidade essencial que deixou de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/09/2020 13:08:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101278c67d87
ser observada.
Ademais, não restou íntegra a cadeia de custódia no caso sub examine, de tal forma que o material
apreendido não fora catalogado, por ausência de Termo de Apreensão, sendo as substâncias
entorpecentes enviadas por ofício para análise pericial em instituição pública preparada para a realização
de tais exames.
Portanto, não houve comprovação da materialidade delitiva, sendo frágil o acervo probatório construído
ao longo da persecutio criminis e incapaz de alicerçar o decreto condenatório primevo.
Neste conspecto, muito embora tenha sido comprovada a autoria, bem como afastada, in specie, a
aplicabilidade do princípio da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal, ainda, demonstrada a
presença do elemento subjetivo doloso do agente e a impossibilidade de interpretação in bona partem da
Lei nº 13.491/2017, não se manteve, no entanto, intacta a cadeia de custódia a explicitar a materialidade
delitiva.
Ante o exposto, acolho o pedido do Órgão Defensivo.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pelo provimento do recurso interposto pela Defensoria Pública da
União para reformar a Sentença condenatória e absolver o ex-Sd LUIZ GUILHERME VILAS BOAS PORTA da
prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Ed.
Juruá, 2007, p. 633.
[2] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2013. p. 389.